Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-43.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700875-43.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGO IT S/A APELADO: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A DECISÃO MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de petição da autora/apelante, Logo It S.A., requerendo o fim da suspensão processual anteriormente determinada (ID 38959320). Alega que em 27.09.2022 foi proferida sentença nos autos do processo no 0707753-26.2022.8.07.0001 em que se discutia a legitimidade dos protestos que embasam o pedido falimentar, revogando a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos protestos e julgando improcedente o pedido de cancelamento desses. Manifestação da ré/apelada, Cia Brasileira de Tecnologia e Inovação S.A., requerendo a manutenção da suspensão (ID 40165370). Sem razão a autora/apelante, Logo It S.A. Uma vez que estes autos tratam de pedido de falência amparado nos protestos analisados nos autos do processo no 0707753-26.2022.8.07.0001, e que, até o momento, não há transito em julgado daquele, verifico que a necessidade de manutenção da suspensão. Nesse sentido, conforme o CPC/2015: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.(...)” (Destaquei) Assim, indefiro o pedido de revogação da suspensão. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator